Tribunal: TJDFT
Processo: 0700252-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Direito administrativo. Embargos de declaração. Mandado de segurança. Matrícula escolar. Regressão escolar voluntária. Continuidade pedagógica. Teoria do fato consumado. Melhor interesse da criança. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, negou provimento a recursos interpostos pelo Ministério Público e pelo Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado; e (ii) analisar a aplicação da teoria do fato consumado diante da matrícula já efetivada e da frequência escolar da impetrante.
III. Razões de decidir
3. Constatada contradição entre a fundamentação, que indicava provimento às apelações, e o dispositivo, que as desprovia.
4. Reconhecida a aplicação da teoria do fato consumado, considerando que a impetrante se encontra regularmente matriculada e frequentando o 6o ano desde março de 2025, com base em sentença executada provisoriamente. 5. A reversão da matrícula ao final do ano letivo comprometeria a segurança jurídica, a estabilidade das relações sociais e o melhor interesse da criança. 6. Fundamentação reafirmada quanto à vedação à regressão escolar voluntária, mas ajustada para reconhecer a prevalência da situação consolidada e dos princípios constitucionais protetivos da criança.
IV.Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar contradição e reconhecer a aplicação da teoria do fato consumado.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941272, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30/10/2024.